Tribunal: TJES
Processo: 0000491-63.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-63.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000491-63.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROBSON DA SILVA SOUZA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06). "CRACK". QUANTIDADE ÍNFIMA (12,4G). VETORIAL NEUTRA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença por meio da qual Robson da Silva Souza foi condenado pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão. O apelante pleiteia a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa dos maus antecedentes, em razão da multirreincidência, e das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade da droga).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a existência de múltiplas condenações definitivas autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase, concomitantemente à aplicação da agravante da reincidência na segunda fase, sem configurar
bis in idem
; (ii) determinar se a natureza ("crack") e a quantidade (12,4g) da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo múltiplas condenações definitivas, uma delas configure a agravante da reincidência (segunda fase) e a(s) outra(s) valore(m) negativamente os maus antecedentes (primeira fase), sem que isso configure
bis in idem
.

O apelado ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado (Ações Penais n° 0003234-61.2015.8.08.0035 e n° 0037500-45.2013.8.08.0035), impondo-se o acolhimento do pleito ministerial para valorar negativamente os maus antecedentes.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apreensão de quantidade ínfima de entorpecente, mesmo considerada a natureza da substância (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), não é suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base.

Embora se trate de entorpecente de natureza deletéria ("crack"), a quantidade apreendida (12,4g) não se revela expressiva ou excepcional, sendo compatível com o pequeno varejo de drogas já punido pelo tipo penal, devendo a vetorial do art. 42 da Lei de Drogas permanecer neutra.

A pena-base é elevada para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão dos maus antecedentes.

Na segunda fase, incidente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), a pena é exasperada em 1/6, totalizando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

A pena torna-se definitiva nesse patamar, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição e a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), por ser o réu reincidente e portador de maus antecedentes.

O regime inicial fechado é mantido, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada, da presença de circunstância judicial negativa e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multirreincidência autoriza a utilização de condenações definitivas distintas para, simultaneamente, valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e configurar a agravante da reincidência na segunda fase, sem ocorrência de
bis in idem
.

A apreensão de quantidade ínfima de droga (12,4g de "crack"), ainda que de natureza deletéria, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, quando compatível com o pequeno varejo.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06: art. 33,
caput
; art. 33, § 4º; art. 42.

Código Penal (CP): art. 33, § 2º; art. 33, § 3º; art. 59; art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 837.289/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.

STJ, REsp n. 2.003.735/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000491-63.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROBSON DA SILVA SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 16442867) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual
ROBSON DA SILVA SOUZA
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 04 de março de 2024, por volta das 22h17min, na Avenida São Paulo, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, policiais militares em patrulhamento preventivo em local conhecido pelo tráfico de drogas (embaixo da Terceira Ponte) avistaram o apelado, que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga.

O apelado foi alcançado e, durante a revista pessoal, foram encontradas em seu poder, para fins de tráfico, 41 (quarenta e uma) pedras de "crack", além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Após a instrução processual, o apelado foi condenado. O magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, afastando a valoração dos maus antecedentes para evitar
bis in idem
com a reincidência, esta aplicada na segunda fase.

O
Parquet
, em suas razões (ID 16442870), aduz que a pena-base do apelado não deveria ser fixada no mínimo legal, pleiteando a exasperação com fundamento em duas teses: 1) a valoração negativa dos maus antecedentes, pois o apelado ostenta múltiplas condenações definitivas; e
2)
a consideração negativa das circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade da droga).

Assim, situando-se a controvérsia recursal unicamente na dosimetria da pena, inicio a análise do pleito Ministerial.

Assiste razão ao Ministério Público no tocante aos maus antecedentes.

O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido que o acusado é reincidente (conforme relatório SEEU), deixou de valorar a circunstância judicial dos antecedentes na primeira fase, sob o fundamento de evitar
bis in idem
.

Contudo, o apelado é multirreincidente. Conforme se extrai das certidões (ID 16442863), o réu ostenta condenações criminais transitadas em julgado nas ações penais n° 0003234-61.2015.8.08.0035 (trânsito em 22/5/2017) e n° 0037500-45.2013.8.08.0035 (trânsito em 20/01/2020).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 837.289/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024) pacificou o entendimento de que, havendo múltiplas condenações definitivas, é perfeitamente legítimo utilizar uma delas para configurar a agravante da reincidência (segunda fase) e a(s) outra(s) para valorar negativamente os maus antecedentes (primeira fase), sem que isso configure
bis in idem
.

Dessa forma, utilizo a condenação n° 0037500-45.2013.8.08.0035 para valorar os maus antecedentes na primeira fase, e mantenho a condenação n° 0003234-61.2015.8.08.0035 para a reincidência, na segunda fase.

Por outro lado, no que tange ao pleito de exasperação da pena-base com fundamento no art. 42, da Lei nº 11.343/06, entendo que o recurso não merece provimento neste ponto.

Embora o Ministério Público sustente a necessidade de aumento em razão da natureza ("crack") e da quantidade da droga, o Laudo Químico (ID 16442018) atestou a apreensão de 41 (quarenta e uma) pedras, com massa total de
12,4 (doze vírgula quatro) gramas
de éster metílico da benzoilecgonina.

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de tráfico de drogas, o aumento da pena-base deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, a apreensão de quantidade ínfima de entorpecente, mesmo considerada a natureza da substância (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), não é suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base. (REsp n. 2.003.735/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025.)

Ainda que se trate de entorpecente de natureza deletéria, a quantidade apreendida (12,4g) não se revela expressiva ou excepcional a ponto de, por si só, justificar uma elevação da pena-base, sendo compatível com o pequeno varejo de drogas já punido pelo tipo penal. Assim, mantenho a neutralidade desta vetorial.

Passo, então, à readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, reconheço como negativa 01 (uma) circunstância judicial (maus antecedentes), nos termos da fundamentação supra. As demais circunstâncias do art. 59, do Código Penal, e do art. 42, da Lei 11.343/06, permanecem neutras.

Desse modo, elevo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa acima do mínimo legal, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CPB), conforme reconhecido na sentença (utilizando-se a condenação n° 0037500-45.2013.8.08.0035).

Exaspero a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, é incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Assim, fixo a pena definitiva do apelado em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, da presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e da reincidência do apelado, mantenho o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena definitiva do apelado para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.